Tribunal: TJMT
Processo: 1015819-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015819-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JHOU MAX SOARES FERREIRA - CPF: 041.766.601-20 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FICHA DE ATENDIMENTO - HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por JHOU MAX SOARES FERREIRA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 10.968,75 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária (INPC), do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega que não há sequer um documento que comprove a ocorrência do acidente de trânsito. Assevera que os documentos médicos juntados ao feito, não mencionam o acidente e que, portanto, inexiste nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões (Num. 51382474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 10/02/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2018.54073– DELPOL – Confresa /MT (Num. 51382084 – pág. 18/21). Acostado aos autos, Ficha de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 51382084 – pág. 1/17) e Avaliação Médica Para Fins de Conciliação (Num. 51382453).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum
. Alega que não há nos autos documento que comprove a ocorrência do acidente de trânsito e que os documentos médicos não mencionam o acidente, não havendo nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões.

O inconformismo, no entanto, é sem razão. Ressai do feito que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito (
Num. 51382084 – pág. 18/21),
descrito como colisão de motocicleta (Num.
51382084 – pág. 17), devidamente atendido por unidade hospitalar (Num. 51382084 – pág. 1).

O Laudo Pericial Judicial (Num. 51382453) firmado pelos médicos Drs.
Ernani Castrillon (CRM 7922) e Gleisson Oscar Libardi (CRM/MT 7017)
,
concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente de trânsito narrado
(Num.
51382453
– pág. 03) e

constatou que o autor, ora apelado, sofreu lesão no membro inferior esquerdo, com percentual quantificado em 75% (setenta e cinco por cento), punho esquerdo, 75% (setenta e cinco por cento) e estrutura crânio facial, computada em 10% (dez por cento),
o que gerou invalidez permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 51382453
– pág. 04
).

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por peritos oficiais, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o percentual de 70% (setenta por cento)
. Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos,
25% (vinte e cinco por cento) e
Lesões de órgãos e estruturas crânio faciais,
100% (cem por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos a verba indenizatória determinada para a primeira lesão, em
75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). A segunda, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) e a terceira, 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), totalizada a indenização securitária obrigatória DPVAT no
quantum
de R$ 10.968,75 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo

singular para
20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020